Tribunal: TJSP
Processo: 1011265-15.2017.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas no ombro e na coluna cervical – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Nexo causal presente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Data do requerimento administrativo, que foi indeferido indevidamente – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas no ombro e na coluna cervical – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Nexo causal presente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Data do requerimento administrativo, que foi indeferido indevidamente – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

SUCUMBÊNCIA DO INSS – Ação acidentária – Custas processuais – Isenção – Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. RECURSO DO AUTOR E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1011265-15.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante/Apelado ANDERSON AMARAL DA SILVA, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao recurso do
autor e à remessa necessária. VU.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011265-15.2017.8.26.0348 -Voto no 31.090
2
Voto no 31.090
Apelação no 1011265-15.2017.8.26.0348
Apelantes/apelados: ANDERSON AMARAL DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA CÍVEL DE MAUÁ
ACIDENTE DO TRABALHO Problemas no ombro e na
coluna cervical
Incapacidade laborativa parcial e
permanente
Nexo causal presente
Auxílio-acidente
devido.
TERMO INICIAL Data do requerimento administrativo,
que foi indeferido indevidamente Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em 15%
sobre o montante devido até a sentença, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada
em vigor do atual CPC.
SUCUMBÊNCIA DO INSS Ação acidentária Custas
processuais Isenção Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei
no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA. RECURSO DO AUTOR E REMESSA
NECESSÁRIA PROVIDOS PARCIALMENTE.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011265-15.2017.8.26.0348 -Voto no 31.090
3
ANDERSON AMARAL DA SILVA propôs ação acidentária contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, com base na Lei no
8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de problemas nos
membros superiores e na coluna, relacionados com sua atividade profissional
(ponteador).
A r. sentença de fls. 298/300 julgou procedente a demanda e concedeu
auxílio-acidente a partir de 10.10.2018 (fls. 278), data prevista pelo perito judicial.
Remessa necessária prevista.
As partes apelaram (fls. 304/318 e 324/330), tendo apenas o autor
apresentado resposta (fls. 365/375).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O benefício acidentário é devido.
A perícia médica constatou que a capacidade laborativa do segurado foi
afetada de maneira parcial e permanente em razão de alterações na coluna cervical e
no ombro direito, sendo também reconhecido o nexo causal entre tais afecções e o
trabalho, conforme o laudo juntado às fls. 272/279.
A autarquia não impugnou o laudo pericial, prova técnica produzida por
profissional habilitado, imparcial e da confiança do juiz, não havendo qualquer
elemento de prova que coloque dúvida às conclusões apresentadas.
As restrições físicas constatadas são suficientes para demonstrar que a
capacidade laboral do autor foi afetada e lhe traz dificuldades diversas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011265-15.2017.8.26.0348 -Voto no 31.090
4
experimentadas por outro trabalhador que ainda mantém íntegra sua higidez física.
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de
concessão de benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos de recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes
entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1109591/SC,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o
auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011265-15.2017.8.26.0348 -Voto no 31.090
5
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da
Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do
trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho
peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício
acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à
necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o
segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo
irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o
exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a
concessão
do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em
virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material
fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
(os grifos são meus)
Portanto, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011265-15.2017.8.26.0348 -Voto no 31.090
6
introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em
razão do seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
O auxílio-acidente deve ter início em 14.07.2017, data do requerimento
administrativo, porque indevidamente indeferido (fls. 114/118), devendo ser
observado o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Fica mantido o arbitramento dos honorários advocatícios em 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011265-15.2017.8.26.0348 -Voto no 31.090
7
(quinze por cento) sobre o montante devido até a sentença, conforme orientação
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da
Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
Afasto a condenação da autarquia ao pagamento das custas processuais,
diante da isenção legal (art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual
no 11.608/2003).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1011265-145.2017.8.26.0348
2. Nome do segurado
ANDERSON AMARAL DA SILVA
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
14.07.2017
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da autarquia
e dá parcial provimento ao recurso do autor e à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator